Tribunal: TJES
Processo: 0000025-72.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-72.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA APARECIDA GARCIA AQUIMO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000025-72.2019.8.08.0026.

EMBARGANTE: ADRIANA APARECIDA GARCIA AQUIMO.

EMBARGADA: SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM DESFAVOR DA PARTE VENCIDA QUE NÃO FOI CONDENADA EM PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Adriana Aparecida Garcia Aquimo contra acórdão que, ao negar provimento à apelação por ela interposta em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada contra a Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S. A., majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% em desfavor da própria embargante, sob fundamento do art. 85, § 11, do CPC. Sustentou-se, nos embargos, a existência de contradição e erro material, uma vez que não houve condenação anterior da autora ao pagamento de honorários na sentença, que, ao contrário, fixou verba honorária em seu favor, a ser paga pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e erro material no acórdão embargado, ao majorar honorários sucumbenciais em desfavor da parte apelante, inexistindo condenação anterior nesse sentido na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado incorre em contradição e erro material ao aplicar o art. 85, § 11, do CPC para majorar honorários em desfavor da apelante, partindo da premissa equivocada de que ela havia sido condenada anteriormente ao pagamento da verba, o que não ocorreu.

A sentença de origem condenou exclusivamente a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da indenização por invalidez, não impondo qualquer encargo à autora, que também usufrui dos benefícios da gratuidade da justiça.

A aplicação do art. 85, § 11, do CPC pressupõe condenação prévia do recorrente vencido em honorários, o que não se verifica no caso concreto, sendo indevida a majoração em sede recursal.

A majoração imposta criou obrigação processual inédita e prejudicial à apelante, contradizendo a própria manutenção da sentença e o escopo do recurso, que buscava apenas ampliar a condenação da parte contrária.

A correção do erro material por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes é medida necessária à integridade e coerência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC somente se aplica quando há prévia condenação da parte recorrente vencida ao pagamento da verba na instância inferior.

É indevida a criação de encargo sucumbencial recursal em desfavor de parte não condenada em honorários na sentença.

A contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão autoriza a correção por embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000025-72.2019.8.08.0026.

EMBARGANTE: ADRIANA APARECIDA GARCIA AQUIMO.

EMBARGADA: SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Adriana Aparecida Garcia Aquimo
, objetivando o saneamento de vício de contradição e erro material que, no entender da embargante, maculou o venerando acórdão proferido por esta colenda Câmara, o qual, ao negar provimento ao recurso de apelação cível interposto exclusivamente por ela, utilizou-se da regra do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para majorar os honorários sucumbenciais em desfavor da própria recorrente vencida, embora esta não tivesse sido condenada ao pagamento de referida verba na sentença, circunstância fática que exige análise detida e providência corretiva imediata, sendo o presente recurso, portanto, a via processual adequada para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em sede de Tribunal.

A gênese da controvérsia reside na ação de cobrança do Seguro DPVAT, julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito da autora/embargante à indenização por invalidez (fixada em R$ 10.125,00), mas para negar-lhe o direito ao reembolso das despesas médicas e suplementares (DAMS).

É vital observar a estrutura da decisão de origem (id 9955100), pois ela distribuiu a sucumbência de maneira clara, condenando a Seguradora-ré “ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido”, não havendo, em momento algum do dispositivo ou da fundamentação, qualquer condenação incidental, residual ou recíproca imposta à autora, que, ademais, goza dos benefícios da gratuidade da justiça.

Essa conformação jurídica da sentença, que impôs ônus sucumbencial exclusivo à parte requerida, não foi modificada por qualquer recurso da seguradora, sendo certo que apenas a autora interpôs apelação (id 9955102), buscando a condenação da parte contrária ao pagamento do reembolso das despesas médicas (R$ 2.700,00) e a majoração dos honorários devidos pela seguradora para 20% do proveito econômico, o que delimita o campo de análise em segundo grau aos pleitos exclusivos da embargante.

O venerando acórdão embargado (id 13746743), ao analisar o recurso da autora, rechaçou o pleito de reembolso de despesas médicas e suplementares, reafirmando que a concessão de DAMS exige comprovação documental idônea do efetivo desembolso pela vítima, sendo insuficiente a alegação de extravio de originais, especialmente quando os documentos nos autos indicavam a utilização do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento, o que, por si só, afasta a pretensão indenizatória de reembolso, culminando no desprovimento integral do recurso de apelação.

Contudo, a despeito do acerto no mérito e nos fundamentos jurídicos que levaram à manutenção da respeitável sentença, este Órgão Julgador, ao proferir o dispositivo final, incorreu em manifesto erro material e contradição interna ao redigir o parágrafo concernente à sucumbência recursal, estabelecendo: “Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando que essa obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mencionado diploma legal.”

A contradição é cristalina e o erro material é inegável, pois o trecho transcrito parte de uma premissa fática patentemente equivocada, qual seja, a de que a apelante, ora embargante, havia sido condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais na respeitável sentença, o que, como exaustivamente demonstrado nos autos e reconhecido pelo próprio histórico fático do processo, simplesmente não ocorreu.

A única verba honorária estabelecida na origem foi em favor do patrono da autora, a ser paga pela seguradora, no patamar de 10% do proveito econômico, de forma que o ato de “majorar a condenação da apelante” para 12% resultou na criação de uma nova obrigação processual em seu desfavor, onde antes não existia nenhuma condenação prévia a ser aumentada.

É imperioso ressaltar que a regra de majoração de honorários advocatícios em fase recursal, disposta no artigo 85, § 11, do C
PC
, tem por escopo não apenas remunerar o trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte vitoriosa, mas também desestimular a interposição de recursos infundados ou meramente protelatórios, e sua aplicação pressupõe, como condição necessária, que o recorrente vencido tenha sido previamente condenado em honorários sucumbenciais na instância
a quo
, permitindo-se, assim, a majoração da verba já fixada.

Na ausência de condenação inicial imposta à autora/apelante, a majoração automática nos moldes em que foi redigida, além de representar uma contradição interna com a manutenção da sentença (que a beneficiou na sucumbência), culmina na imposição de uma nova penalidade pecuniária, ultrapassando os limites da sucumbência recursal e configurando uma violação à coerência lógico-jurídica do sistema processual, ainda que a suspensão da exigibilidade atenuasse o impacto momentâneo, pois a própria existência da verba majorada, fixada em 12% sobre o valor da condenação, mostra-se desassociada dos contornos objetivos do litígio.

Ademais, a própria autora, ora embargante, em sua apelação, pleiteou a majoração dos honorários devidos pela seguradora, e não o contrário, de modo que a sanção imposta
ex officio
em seu desfavor, mesmo sendo a única recorrente, só seria cabível se fosse ela a parte efetivamente sucumbente nos honorários na origem.

Em vez de majorar o percentual devido pela seguradora-apelada (que nem sequer interpôs recurso) para, por exemplo, fixá-los em 12% a favor da embargante (o que poderia ter sido considerado se o seu pedido de majoração tivesse sido examinado e deferido em parte, mesmo sendo improvido o pleito de DAMS), o venerando acórdão criou um ônus novo para a apelante, o que exige a correção por meio deste recurso integrativo para restaurar a integridade técnica e processual da decisão colegiada.

A intenção do Órgão Julgador, ao aplicar o § 11, foi, sem dúvida, a de sancionar o insucesso recursal, mas a redação final falhou ao direcionar a sanção à parte que não tinha encargos de sucumbência na origem a serem majorados.

Dessa forma, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, é a medida que se impõe para extirpar a mácula do erro material e da contradição que permeiam o dispositivo do venerando acórdão, devendo ser decotado o trecho que indevidamente majorou a verba honorária sucumbencial em desfavor da apelante/embargante, permanecendo hígida e incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão que negou provimento ao mérito da apelação e, consequentemente, que manteve a condenação da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S. A. ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, sem qualquer alteração subsequente em decorrência do julgamento de segundo grau.

Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração e a eles
DOU PROVIMENTO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar o erro material e a contradição suscitada, e, por conseguinte, integrar o
venerando a
córdão proferido no
id
13746743, decotando o seguinte trecho inserido em seu dispositivo, que indevidamente majorou os honorários advocatícios em desfavor da apelante/embargante: “majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando que essa obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mencionado diploma legal.”, mantendo-se o restante do acórdão por seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.